Tribunal: TJSP
Processo: 2095035-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
r 105/2001 - Futura constrição dos valores que deverá ser objeto de análise posterior, após verificação da natureza dos valores eventualmente encontrados - Possibilidade da expedição de ofício na forma pretendida - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095035-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Pedido de expedição de ofício à SUSEP com o fim de obter informações sobre eventuais planos de previdência privada para realização de penhora - Decisão que indeferiu a pretensão - Insurgência - Cabimento - Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo e que são protegidas por sigilo, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Pedido de expedição de ofício à SUSEP com o fim de obter informações sobre eventuais planos de previdência privada para realização de penhora - Decisão que indeferiu a pretensão - Insurgência - Cabimento - Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo e que são protegidas por sigilo, nos termos do artigo 1o da Lei Complementar 105/2001 - Futura constrição dos valores que deverá ser objeto de análise posterior, após verificação da natureza dos valores eventualmente encontrados - Possibilidade da expedição de ofício na forma pretendida - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095035-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante TCN
FOMENTO COMERCIAL LTDA., é agravado JURANDIR BARBOSA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095035-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17.639 - TAD
2
VOTO No : 17.639
COMARCA : Foro de Presidente Prudente 4a Vara Cível
AGTE. : Tcn Fomento Comercial Ltda.
AGDO. : Jurandir Barbosa Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença -
Pedido de expedição de ofício à SUSEP com o fim de obter
informações sobre eventuais planos de previdência privada
para realização de penhora - Decisão que indeferiu a
pretensão - Insurgência - Cabimento - Direito da parte de obter
informações que sejam necessárias à consecução do objetivo
do processo e que são protegidas por sigilo, nos termos do
artigo 1o da Lei Complementar 105/2001 - Futura constrição
dos valores que deverá ser objeto de análise posterior, após
verificação
da
natureza
dos
valores
eventualmente
encontrados - Possibilidade da expedição de ofício na forma
pretendida - Decisão reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095035-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17.639 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fabio Mendes Ferreira nos
autos do cumprimento de sentença que o agravante move em face do agravado
que indeferiu expedição de oficio a Superintendência de Seguros Privados para
informar ao juízo sobre a existência de previdência privada em nome do
agravado.
Buscam o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado com resposta (fls. 18/24).
É o relatório.
O agravante deu início ao cumprimento de sentença para
satisfação de seu crédito em face do agravado no valor de R$5.340,88.
Após pesquisas de bens infrutíferas requereu a expedição de
ofício para a Superintendência de Seguros Privados para informar ao juízo
eventual previdência privada em nome do agravado.
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. Fls. 94: indefiro o pedido tendo em vista que o artigo 833, IV do
CPC consagra a impenhorabilidade da verba pleiteada, dado o seu caráter
manifestamente alimentar. O saldo em fundo fechado de previdência
privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade
previdenciária. Manifeste-se a credora em termos de prosseguimento, no
prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.”
Insurgem-se o agravante contra tal decisão.
Alega que lhe é de direito buscar meios alternativos de satisfação
do seu crédito e que é do agravado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de
eventual quantia penhorada.
Pois bem.
Assiste razão ao agravante.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o texto
expresso do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil.
A priori, cumpre destacar que as operações financeiras são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095035-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17.639 - TAD
4
protegidas por sigilo conforme estabelecido pelo artigo 1o da Lei Complementar no
105/2001.
Vejamos:
“Artigo 1o: As instituições financeiras conservarão sigilo em suas
operações ativas e passivas e serviços prestados.”
Na hipótese dos autos, diante da dificuldade do agravante na
satisfação do seu crédito, oriundo de sentença judicial pelo agravado, faz-se
necessária a intervenção judicial a fim de se obter informações da SUSEP acerca
da existência de eventuais valores oriundos de planos de previdência privada em
nome do agravado, mormente por se tratar de informações protegidas por sigilo.
Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. Possibilidade. Tentativa anterior de
bloqueio online das contas bancárias de titularidade do Executado que
restou infrutífera. Expedição de ofício para localização de planos de
previdência passíveis de penhora em nome do Executado, por meio de
requisição judicial. A parte não pode obter pessoalmente as informações
pretendidas. Decisão reformada. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.”
(TJSP AI: 2223687-32.2016.8.26.0000 28a Câmara de Direito Privado
Julgamento: 01/02/2017 Relatora: Berenice Marcondes Cesar) (g.n.).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL Não localização de bens para
penhora Pedido de expedição de ofício à CNSeg, a fim de obter
informação sobre a existência de bens em nome da devedora Cabimento -
Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à
consecução do objetivo do processo Decisão de indeferimento reformada
Recurso provido.” (TJSP AI: 2178423-26.2015.8.26.0000 17a Câmara de
Direito Privado Julgamento: 15/10/2015 Relator: Paulo Pastore Filho)
(g.n.).
Pondera-se que não é o caso de constrição de valores
eventualmente existentes a título de previdência privada em nome do agravado,
porém, apenas expedição de ofício a fim de se realizar pesquisas de eventual
existência de planos de previdência privada.
Assim, somente com a resposta positiva dos ofícios, será possível
analisar se tais valores têm caráter alimentar ou se se trata apenas de aplicação
financeira.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095035-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17.639 - TAD
5
Indeferimento de pesquisas. Irresignação da parte exequente. Cabimento.
CNSEG e SUSEP. Possibilidade de expedição de ofício, bem como da
penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem
prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da
verba. Precedentes jurisprudenciais. Sistema ARISP. Necessidade da
intervenção do Judiciário, na hipótese. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2058236-81.2018.8.26.0000; Relator (a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
“Ação de cobrança Expedição de ofícios à Confederação Nacional das
empresas de seguros gerais, BrasilPrev, Previ e Susep Finalidade
Obtenção de informações acerca da existência de plano de previdência
privada - Possibilidade. É possível expedição de ofício buscando
informações acerca da existência de plano de previdência privada em
nome da executada, já que a impenhorabilidade dos valores depositados
deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2106320-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/08/2018).
E também é o entendimento deste E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
SALDO
EM
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS
DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA
DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é,
nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que
dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL
permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo
participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao
participante de fundo de previdência privada complementar não tem o
condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente
previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de
modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização
do saldo para a subsistência do participante e de sua família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do
CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o
embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima
participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor
ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de
todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência
privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e
providos"
(EREsp
1.121.719/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014) (g.n.).
Ante o exposto, o presente recurso comporta provimento para
deferir a expedição de ofício à SUSEP, a fim de que informe acerca da existência
de eventuais valores existentes a título de previdência privada em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095035-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17.639 - TAD
6
agravado.
Assim e em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator